Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-39.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-39.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERLEI DIAS DOS REIS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA CONTRATUAL. LEGALIDADE. IOF. COBRANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001604-39.2022.8.05.0076 em que figuram como apelante W
ANDERLEI DIAS DOS REIS
e como apelada
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.